Tribunal: TJDFT
Processo: 0704367-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0704367-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO ADRIANO RODRIGUES PACIENTE: RONALDO NUNES SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RONALDO NUNES SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia que determinou a imposição de monitoração eletrônica por uso de tornozeleira ao paciente. Sustenta que o paciente nunca descumpriu medidas protetivas anteriores a justificar a imposição do uso de tornozeleira. Ressalta-se, outrossim, a declaração da própria vítima, em sede de audiência, corroborando a inexistência de infração às medidas protetivas. Advoga-se, ademais, pela inexistência de interesse do paciente em manter contato ou perpetrar atos atentatórios à integridade física ou moral da vítima. Sublinha-se a possibilidade de resolução da questão mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao monitoramento eletrônico, ante o estigma social que a tornozeleira eletrônica suscita, especialmente no âmbito laboral. Pontua-se, ainda, a condição do paciente como primário e detentor de bons antecedentes. Requer-se, pois, a concessão de medida liminar para suspender, incontinenti, a imposição da medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica até a apreciação final deste habeas corpus. No mérito, pleiteia-se a concessão da ordem para determinar a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Inicial acompanhada de alguns documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se o impetrante contra decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica. À guisa de elucidação, ressalta-se que, além da prisão preventiva, foram deferidas inúmeras medidas protetivas em desfavor do paciente (ID 55603280): - afastamento do lar comum, devendo o requerido requerer ao juízo a busca de seus bens pessoais a ser cumprido por oficial de justiça ou de outro modo a ser determinado por decisão judicial; - proibição de aproximação da requerente e do filho Ronald Conde Bezerra, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - proibição de contato com a requerente e com o filho Ronald Conde Bezerra, por qualquer meio de comunicação; - proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, quais sejam, a residência e o local de trabalho das vítimas; - suspensão do direito de visitas à menor R. C. B. N. S., até segunda ordem deste juízo. Os fundamentos para a imposição de tais medidas foram: “Nesse diapasão - em análise de cognição sumária - constato que há elementos suficientes para o deferimento das medidas pleiteadas. Com efeito, a requerente relatou que foi injuriada, ameaçada de morte e agredida fisicamente com chutes e tapas pelo requerido, seu companheiro, que ainda ameaçou matar os filhos comuns do casal, dentre eles uma adolescente de 14 anos de idade, ou seja, há verossimilhança da alegação que um mal maior pode ocorrer, justificando a intervenção estatal. Não há dúvidas de que a aproximação entre a requerente e o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, em situação de violência doméstica, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima.” Como se vê há indicativos de que o paciente praticou violência física contra a vítima e promoveu grave ameaça de morte a sua esposa e a filho comum. Durante o trâmite processual, o Ministério Público pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente, sendo, contudo, imposta a medida de monitoramento eletrônico, dadas as circunstâncias do caso e as condições pessoais do denunciado, visando garantir a instrução criminal e a integridade da vítima, considerando as ameaças de morte e o histórico de acesso a armas de fogo por parte do agressor. Note-se(ID 55603285): “(...) Por fim, entendo que se faz necessária a decretação da medida cautelar de monitoração eletrônica pleiteada pelo Ministério Público. Afinal, não obstante a vítima tenha informado não ter ocorrido, até o presente momento, descumprimento das medidas cautelares anteriormente deferidas após a decretação de prisão preventiva de RONALDO, fato é que a presente medida se mostra adequada, devido às circunstâncias e às condições pessoais do denunciado, além de ser necessária para garantir a instrução criminal, dadas as ameaças de morte proferidas contra a vítima pelo agressor, o qual possui histórico de acesso a armas de fogo, com espeque no artigo 282 do CPP. Diante do exposto, DEFIRO o Pedido de ID 182101315 e IMPONHO a RONALDO NUNES SILVA a seguinte medida cautelar: a) MONITORAMENTO ELETRÔNICO, conforme previsto na Portaria GC 141 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias; passado o período de 90 (noventa) dias, o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário.” Observa-se, portanto, que a imposição de monitoramento eletrônico decorreu de uma progressão de medidas cautelares, considerando a gravidade das ameaças proferidas contra a vítima. Os argumentos apresentados no writ não se mostram suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão que manteve o monitoramento eletrônico, especialmente considerando o temor manifestado pela vítima em relação ao paciente, bem como o histórico de violência e ameaças de morte. Destarte, a manutenção do monitoramento eletrônico revela-se medida necessária, proporcional e adequada para a proteção da vítima, em face da situação de vulnerabilidade em que se encontra, como bem pontuado na origem (ID 55603290): “Em relação às medidas protetivas de urgência, vale registrar que devem ser mantidas por tempo razoável e apto a proteger a mulher e, em certos casos, seus descendentes (como no presente feito), os quais foram vítimas de violência doméstica, mas sem caráter eterno. A isso se some o fato de que as medidas protetivas de urgência devem ser adotadas de forma célere, como ferramenta para garantir a integridade física e psíquica das vítimas de violência doméstica. Porém, não se pode descuidar do binômio necessidade-adequação, sob pena de as medidas configurarem manifesto constrangimento ilegal. No caso dos autos, RONALD CONDE BEZERRA NUNES pleiteou a revogação das medidas cautelares em favor dele deferidas, conforme ID 185244125. O requerente é pessoa maior e capaz, não havendo nestes autos qualquer elemento que indique que sua manifestação esteja sofrendo influência de terceiros. Assim, REVOGO, unicamente, as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de RONALD CONDE BEZERRA NUNES, mantendo-se as cautelares deferidas em favor de TELMA DE OLIVEIRA BEZERRA. Noutro giro, passo à análise dos demais pontos trazidos pela Defesa ao ID 185244102. Em primeiro lugar, destaco que não há nulidade no presente feito, pela ausência de contraditório pleno e efetivo neste feito incidental, dada a sua natureza não de ação penal, mas, sim, de processo cautelar, que visa salvaguardar, adotando-se a prática dos atos necessários do modo mais célere possível, as integridades das vítimas de violência doméstica. Noutro ponto, apesar de a Defesa sustentar que, não tendo o agressor, em tese, descumprido as medidas protetivas deferidas, tornou-se desnecessária a manutenção da medida de monitoramento eletrônico, fato é que TELMA DE OLIVEIRA BEZERRA, reiteradamente nos autos, manifestou sentir temor em relação ao ofensor, em razão do histórico de violência por ele perpetrado. Inclusive, quando do recente comparecimento ao órgão ministerial que culminou na designação de audiência de justificação, a ofendida requereu a manutenção das medidas cautelares em favor dela deferidas (ID 171919081). Em igual sentido, na referida a audiência, a vítima salientou que não confia no agressor em razão do histórico do relacionamento, que tem medo de ser vítima de feminicídio, tendo também destacado o fato que o ofensor já possuiu porte de arma. Logo, a manutenção da monitoração eletrônica mostra-se providência necessária para proteção da vítima, que se encontra em situação de vulnerabilidade, pelo que MANTENHO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA imposta ao agressor, nos exatos termos da Decisão de ID 182104893.” Como se nota, o paciente vem sendo beneficiado de forma progressiva, mas ao meu sentir ainda é prematura a retirada do monitoramento eletrônico, pois tal ação poderia trazer maior vulnerabilidade à vítima que, notoriamente, tem medo do paciente não à toa, pois ao que verifica neste momento sofreu grave ameaça de morte e também violência física e moral. Assim, diante da situação de vulnerabilidade da vítima, necessário, por ora, o monitoramento eletrônico. Ressalta-se, ainda, que o simples fato de não ter havido descumprimento anterior das medidas protetivas não confere ao paciente o direito absoluto de isenção do monitoramento eletrônico, notadamente quando se considera o expressivo temor da vítima em relação ao agressor. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da cautelar do monitoramento eletrônico. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024 18:28:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator